Tribunal: TJBA
Processo: 8004591-61.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004591-61.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE JUAZEIRO Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: JONAS DA SILVA MACEDO Advogado(s): EMENTA Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Plano de Saúde. Rescisão contratual por inadimplência. Ônus da prova. Honorários advocatícios. I. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde, reconhecendo como devidas apenas as mensalidades anteriores à rescisão unilateral contratual. II. Questão em discussão. (i) Saber se é possível a cobrança das mensalidades posteriores à rescisão unilateral por inadimplência do consumidor. (ii) Verificar a distribuição do ônus da prova quanto à efetiva prestação dos serviços objeto da cobrança. (iii) Analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. III. Razões de decidir. (i) A legislação de regência (Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II) e o contrato firmado preveem a possibilidade de rescisão unilateral após inadimplência superior a 60 dias; (ii) Incumbe à operadora, autora da ação de cobrança, o ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. (iii) Inexistindo prova suficiente da prestação dos serviços de saúde após prazo de 60 (sessenta) dias, mantém-se a sentença que limitou a condenação ao período anterior. (iv) Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoram-se os honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese. Apelo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde que ajuíza ação de cobrança deve comprovar a efetiva prestação dos serviços para exigir o pagamento. 2. É indevida a cobrança de mensalidades posteriores à rescisão contratual unilateral por inadimplência. 3. Em sede recursal, presentes os requisitos legais, majora-se a verba honorária.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 85, §11, e 1.012, caput; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2019, DJe 12.06.2019; TJ-GO, AC 5099210-56.2020.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.